Tribunal: STF
Processo: Rcl 81559
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RE 586.453 RG/SE (TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento do enunciado do Tema 190 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao precedente vinculante indicado como violado. 



    III. Razões de decidir



    3. A presente controvérsia refere-se à reclamação trabalhista ajuizada por ex-empregado contra ex-empregador, com o objetivo de receber parcela denominada complementação de aposentadoria, prevista pelo Regulamento de Pessoal do SESC.



    4. Não obstante o Tema 190 RG tratar apenas de ação proposta contra entidade de previdência complementar, o propósito de obter complementação de aposentadoria faz o caso enquadrar-se na tese do referido paradigma, o que atrai a competência da Justiça comum.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental provido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 586.453 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 2/10/2009 (Tema 190 RG); Rcl 65.031 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2024; Rcl 64.980 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/6/2024; Rcl 79.329 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/9/2025; RE 1.494.141 AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/6/2025.